Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-55.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de crack e cocaína – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de crack e cocaína – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Inconstitucionalidade – Inocorrência;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente e menor de 21 anos na data dos fatos – Compensação – Possibilidade – Regime prisional correto – Recurso parcialmente provido para redução da pena imposta.